Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-47.2005.8.11.0105
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000464-47.2005.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE EUZEBIO DA SILVA - CPF: 722.626.992-91 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PONTE - QUEDA DE MOTOCICLISTA AO ATRAVESSAR A PONTE - CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade de intimação para apresentação de impugnação à contestação, uma vez que essa já fora inicialmente juntada pelo antigo causídico, inexistindo possibilidade de reiterar o ato processual em decorrência da preclusão consumativa, razão pela qual não houve prejuízo a ausência da intimação.

2. Ainda que não tenha sido oportunizada a produção das alegações finais orais ou escritas durante a instrução probatória, é certo que não houve qualquer insurgência registrada durante a audiência pelas partes, dando-se por encerrada a instrução probatória, razão pela qual também resta preclusa a arguição. Além disso, em decorrência do efeito devolutivo das matérias pela apelação, inclusive da instrução probatória, é certo que não há cerceamento de defesa.

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

4. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

5. No caso, restou demonstrado que o condutor não possuía carteira de habilitação, razão pela qual não poderia estar conduzindo o veículo, por ser inapto à época dos fatos, inclusive o que se comprova pelo fato de não ter conseguido conduzir com segurança pela ponte, escorregando e caindo no córrego, o que demonstra a culpa exclusiva da vítima.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOSE EUZEBIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da “Ação de Indenização" ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE COLNIZA
,
que julgou improcedente o pleito inicial., nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.

Preliminarmente, arguiu nulidade da intimação para apresentar impugnação à contestação, uma vez que essa foi publicada em nome do antigo patrono Paulo Renato Ribeiro, razão pela qual não pode ser a manifestação ser considerada intempestiva.

Ainda, arguiu preliminar de ausência de oportunidade para oferecimento de memoriais ou razões escritas, sustentando que não foi oportunizada às partes o direito às razões orais ou apresentação de memoriais escritos, conforme artigo 364 do CPC/1973,razão pela qual é evidente que houve cerceamento de defesa.

No mérito, alega que os danos experimentados foram causados pela falta de manutenção e sinalização da ponte, o que é responsabilidade da Administração Pública Municipal.

Destaca que não havia qualquer tipo de sinalização a fim de alertar pedestres e motoristas sobre o iminente risco de acidente na travessia, bem como o fato de que há havia ocorrido outro acidente naquela ponte e nenhuma providência foi tomada acerca da situação.

Alega que a conduta omissiva e negligente da apelada restou demonstrada pelos documentos e pela instrução probatória, pois a ponte não apresentava o mínimo de segurança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e, alternativamente, requer seja julga procedente o pleito inicial.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

Decorrido o prazo da Procuradoria-Geral de Justiça
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante arguiu a nulidade da intimação para apresentar impugnação à contestação. Alega que essa ocorreu em nome do antigo patrono Paulo Renato Ribeiro. Em decorrência disso, a apresentação da impugnação foi apresentada de forma intempestiva, ocasionando em sua não apreciação pelo juízo.

Pois bem.

Em que pese a suposta nulidade, é certo que não há que se falar em novo prazo para apresentação de impugnação à contestação, uma vez que tanto a contestação quanto a réplica pelo autor já haviam sido protocolados anteriormente à audiência preliminar, como se vê, respectivamente, das fls. 47/56 (id. 6748735) e fls. 63/66 (id. 6748741).

Ainda que o Município tenha requerido substituição da contestação e o juízo
a quo
tenha aberto prazo para apresentação da impugnação à contestação, é certo que tais atos já haviam sido praticados.

Ora, não há como ambas as partes apresentarem um ato processual e posteriormente deduzirem qualquer outra matéria de defesa em nova manifestação, pois resta evidenciada a ocorrência da preclusão consumativa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em razão desse entendimento, o recurso de fls. 479-493 não pode ser conhecido. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – URV – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] 1 . Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. [...].” (AgRg no AREsp 395.428/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/10/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0044815-12.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do AGRAVO de INSTRUMENTO mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.

(N.U 1011061-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ocorrendo a substituição do antigo patrono, é certo que os novos causídicos recebem o processo no estado em que se encontra, não retrocedendo as fases processuais já encerradas.

Logo, deve ser considerada para a análise do feito a primeira impugnação à contestação protocolada pelo antigo causídico Paulo Renato Ribeiro em id. 6748741.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA RAZÕES FINAIS ORAIS OU ESCRITAS

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O apelante JOSE EUZEBIO DA SILVA também arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não oportunização de tempo para aas alegações finais orais ou apresentação de memoriais finais por escrito após a instrução probatória, nos termos do artigo 364 do CPC/73.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto a essa tese.

Ainda que não tenha sido oportunizada a produção das alegações finais orais ou escritas durante a instrução probatória, é certo que não houve qualquer insurgência registrada durante a audiência pelas partes, dando-se por encerrada a instrução probatória.

Com efeito, se não houve irresignação pela parte apelante contra a questão durante a audiência de instrução e julgamento, resta preclusa a matéria, não podendo ser discutida neste recurso de apelação, nos termos do art. 507 do CPC (antigo art. 473 do CPC/73):

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Aliás, depreende-se também que não restou evidenciado qualquer prejuízo suportado pela parte apelante, uma vez que a apelação devolve toda a matéria arguida, inclusive as provas produzidas durante a instrução, podendo, portanto, arguir as questões que entender de direito.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSE EUZEBIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da “Ação de Indenização" ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE COLNIZA
,
que julgou improcedente o pleito inicial., nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que JOSE EUZEBIO DA SILVA ajuizou a presente Ação de Indenização em face em face do MUNICÍPIO DE COLNIZA, objetivando a condenação do ente público em decorrência dos danos materiais e morais sofridos em acidente ocorrido supostamente em função da falta de conservação de ponte.

A sentença julgou improcedente a inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Como cediço, os presentes autos versam sobre ação de indenização movida por José Euzébio da Silva em face do Município de Colniza/MT.

Sendo assim, trata-se, em tese, de responsabilidade civil do Estado.

Dispõe o artigo 37, § 6o da Constituição da República de 88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se da leitura do referido dispositivo que a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito privados prestadoras de serviço público, sejam comissivos ou omissivos, é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa.

Dessa premissa ressaíram vária teorias acerca da responsabilidade objetiva do Estado, sendo as principais as Teorias do Risco Integral e do Risco Administrativo.

Pela primeira, a responsabilidade do Estado prescindiria de comprovação do nexo de causalidade, de modo que, se determinada situação decorresse da responsabilidade estatal, ainda que a vítima concorresse para o incidente, o estado seria responsabilizado.

Já para a segunda teoria, o Estado responde objetivamente; todavia, é necessária prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal para o incidente ocasionado a determinada vítima, de maneira que a concorrência da vítima influi no quantum indenizatório, sendo que, constatada sua culpa exclusiva, exclui-se a responsabilidade estatal.

Acerca da matéria, cito José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 25a Edição, pág. 546):

“No risco administrativo, não há responsabilidade civil genérica e indiscriminada: se houver participação total ou parcial do lesado para o dano, o Estado não será responsável no primeiro caso e, no segundo, terá atenuação no que concerne a sua obrigação de indenizar. Por conseguinte, a responsabilidade civil do risco administrativo encontra limites.”

Ou seja, a fim para que o Estado indenize o lesado, é necessário o cumprimento de alguns pressupostos, quais sejam: fato administrativo, dano e nexo causal.

Pelo primeiro, entende-se por qualquer forma de conduta, ativa ou omissiva, legítima ou não, atribuída ao Poder Público.

Por dano, deve-se demonstrar o prejuízo causado ao lesado, desde que, por óbvio, ocasionado por ato omissivo ou comissivo atribuído ao Estado.

Por último, temos o nexo causal, de modo que cabe ao prejudicado demonstrar que o prejuízo sofrido teve origem de uma conduta estatal, sem análise a culpa em sentido amplo (culpa ou dolo).

Feita a breve digressão, passo a análise do caso em concreto.

O autor alega que sofreu acidente automobilístico em decorrência da omissão estatal, consubstanciada na falta de manutenção da ponte sobre o córrego, popularmente conhecido, “Lava Bunda”.

Nesse caso, em tese, constata-se a presença dos três requisitos, ou seja, o fato administrativo, consistente na omissão em manter a conservação da ponte, o dano, supostamente, ocasionado em função da referida omissão, bem como o nexo de causalidade, pois teria sofrido o acidente em função da precariedade da construção pública.

Todavia, percebe-se da análise das provas produzidas em fase de instrução, que o fato ocorreu em decorrência de culpa da vítima, uma vez que não possuía habilitação para dirigir o automóvel utilizado momento do acidente e por ter confiado em sua destreza ao conduzir uma moto, ao deixar para desviar de obstáculo, constatado de antemão, no ultimo instante, tal como dispõe o depoimento pessoal do autor, que segue na integra:

“O acidente ocorreu aproximadamente por volta das 14:00 horas do dia 24/11/1993. Eu estava trafegando em sentido ao centro. Eu estava pilotando uma motocicleta, ano 2002, que pertencia ao meu irmão. À época do acidente eu não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Eu estava fazendo exame de habilitação em Espigão do Oeste/RO, mas não havia sido aprovado ainda. Eu já sabia pilotar moto. No exato momento que eu estava passando pela ponte, eu tentei passar pela outra prancha, quando então o pneu derrapou na sua borda, sendo que perdi o controle da motocicleta e cai no rio. Antes de entrar na ponte eu vi que as senhoras já estavam sobre ela, mas eu achei que conseguiria desviar e seguir o caminho. Eu não esperei as senhoras atravessarem a ponte para eu poder prosseguir. Antes do acidente, eu já tinha passado umas três vezes sobre a ponte, sendo que nunca tive nenhum problema. Eu não tinha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos”.

Ressalte-se ainda o depoimento da testemunha arrolada pelo autor:

“Moro há seis anos em Colniza e tenho uma Madeireira próxima a ponte da AV. Belo Horizonte. Sempre transito por aquela ponte. Em novembro de 2003 somente existia uma ponte no local. As fotografias de fl. 39e 40, demonstram como estaca a situação da ponte em novembro de 2003. Eu passo tanto de carro quanto de moto sobre a ponte, sendo que nunca passei nenhum apuro ou risco de acidente naquela local. Ao lado da ponte existia uma passarela, que eu não sei quem instalou, por onde passavam os pedestres. A passarela era parecida com a que consta da fl.39, mas estava um pouco melhor. As pessoas também passavam por cima da ponte, sendo que não era possível passar ao mesmo tempo veículos. Naquela época e ainda hoje não existem placas de sinalização de trânsito no local. Não me lembro do acidente ocorrido com o autor. Sei que um caminhão, no inicio de 2003, caiu da ponte porque a via cedeu. Depois disso, um outro caminhão caiu porque teria errado a entrada nas pranchas de rodagem.”.

A última testemunha:

“a visibilidade do local para os motorista é boa, não havia obstáculos. O trafego era livre sem obstáculos em cima da ponte. (...) O costume do local e de quem estiver atravessando primeiro a ponte ter preferência sobre o outro, isso em relação a pedestres e veículos.”.

As testemunhas arroladas pela requerida alegam o mesmo, ou seja, trafegavam pela referida ponte sem apresentar riscos.

Diante do conjunto probatório dos autos, percebe-se que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, uma vez que, conforme acima relatado, o costume era que se esperasse pela passagem dos pedestres para posterior travessia, bem como por ter o lesado afirmado que teria visto os pedestres antes de realizar a travessia, no entanto acreditou em sua capacidade de desviar dos transeuntes, mesmo não possuindo habilitação para pilotar o veículo conduzido.

Ademais, depreende-se dos depoimentos produzidos em audiência de instrução que a ponte, em que pese à falta de sinalização, possuía boa visibilidade e conforme relatos possuía boa trafegabilidade.

Desse modo, verifico que o dano causado ao autor, decorreu única e exclusivamente de sua própria culpa, uma vez que não se atentou aos costumes da região, aguardar a travessia dos veículos e pedestres, bem como por não ser habilitado para dirigir motocicleta.

Sendo assim, a improcedência do pedido da ação é medida que se impõe.”

Irresignado com a sentença, o autor apresentou o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da apelação.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se a existência ou não de responsabilidade do Município de Colniza pelo acidente de trânsito sofrido pelo apelante ao atravessar uma ponte com sua motocicleta, por supostamente estar a via com má conservação.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43a ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“(...)deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“(...)tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, possui o dever de preservação e zelar pelo estado de conservação pelas vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança aos veículos que transitam por ela.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, inicialmente percebe-se que o autor, que sofreu o acidente ao atravessar a ponte de um córrego na Avenida Belo Horizonte em 24/11/2003, não possuía habilitação à época do acidente.

Nessa perspectiva, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve possuir o domínio sobre o veículo a todo momento, como se vê:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Como se verifica da própria oitiva do autor, houve a confissão de que não possuía a carteira de habilitação,
in verbis:

"O acidente ocorreu aproximadamente por volta das 14:00 horas do dia 24/11/2003. Eu estava trafegando em sentido ao centro. Eu estava pilotando uma motocicleta, ano 2002, que pertencia ao meu irmão.
À época do acidente eu não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Eu estava fazendo exame de habilitação em Espigão do Oeste/RO, mas não havia sido aprovado ainda. Eu já sabia pilotar moto. No exato momento que eu estava passando pela ponte, eu tentei passar pela outra prancha, quando então o pneu derrapou na sua borda, sendo que perdi o controle da motocicleta e cai no rio.
Antes de entrar na ponte eu vi que as senhoras já estavam sobre ela, mas eu achei que conseguiria desviar e seguir o caminho
. Eu não esperei as senhoras atravessarem a ponte para eu poder prosseguir.
Antes do acidente, eu já tinha passado umas três vezes sobre a ponte, sendo que nunca tive nenhum problema. Eu não tinha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos”.

Logo, é certo que o autor nem mesmo poderia estar conduzindo veículos automotores, uma vez que não se encontrava habilitado para tanto. Não bastasse isso, tem-se que conduzia uma motocicleta, o que oferece mais insegurança e riscos de queda.

Além disso, percebe-se das fotografias da inicial apresentadas que a ponte era larga e apresentava segurança para veículos leves e motocicletas, não existindo comprovação de sua má conservação como alegado pelo apelante.

Somado a isso, tem-se que o depoimento das testemunhas não destoa dessa conclusão, como se vê da própria testemunha arrolada pelo apelante, qual seja,Ênio Beatto :

"Sempre transito por aquela ponte. Em novembro de 2003 somente existia uma ponte no local. As fotografias de fl. 39e 40, demonstram como estaca a situação da ponte em novembro de 2003. Eu passo tanto de carro quanto de moto sobre a ponte, sendo que nunca passei nenhum apuro ou risco de acidente naquela local."

Delineado esse cenário, do próprio testemunho do autor também se extrai que ao atravessar a ponte ao mesmo tempo em que pedestres, ele perdeu o controle da motocicleta e escorregou, caindo no córrego.

Sem maiores delongas, outra conclusão não há a não ser que o apelante não possuía habilitação à época dos fatos, ou seja, era inapto para condução de quaisquer tipo de veículo automotor terrestre, razão pela qual correta o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, o que, por conseguinte, afasta a responsabilidade objetiva do Estado.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – DOIS PNEUS ESTOURADOS – MÁ CONSERVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – AFASTADO O NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO. Ante a inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta, imediata e exclusivamente pela má conservação da pista, deve ser afastado o nexo de causalidade, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. (Ap 115293/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito inicial, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020